Tribunal: STF
Processo: Rp 1508
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-29
Data de publicação: 1988-09-29

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO
406/87 DO ESTADO DE MATO GROSSO ALTERANDO A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.
IMPROCEDENCIA, GUARDANDO O DECRETO A LINHA DOS PARAMETROS FEDERAIS
(ART. 81, V, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 1/69) E INOCORRENTE A ALEGADA
OFENSA AO ART. 10, VII, 'C', DA MESMA EMENDA CONSTITUCIONAL 1/69).
EXEMPLOS FEDERAIS. QUANTO AO ART. 2º E PARAGRAFOS DO DECRETO 406/87,
ALTERADO POSTERIORMENTE, NÃO CONHECIDA. IMPROCEDENCIA, EM PARTE, DA
REPRESENTAÇÃO; NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO ART. 2º E PARAGRAFOS.